Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-47.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000998-47.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSTANCIO TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 06.251.310/0001-65 (EMBARGANTE), FELIPE RAFAEL BUERGER - CPF: 030.844.569-41 (ADVOGADO), KAROLINE MOSER DE MELLO - CPF: 049.744.809-28 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE CLAUDINO - CPF: 004.351.689-08 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
alegação de divergência entre os fundamentos do acórdão e a sentença de primeiro grau configura mero inconformismo, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração
.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.
A divergência entre o acórdão e a sentença não configura contradição interna passível de embargos de declaração
.
”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CONSTÂNCIO

TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso de apelação interposto
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de

omissão
e
contradição

no v. acórdão embargado.

Alega, inicialmente, que o julgado deixou de apreciar a tese central da apelação, relativa à configuração de sanção política decorrente da manutenção da apreensão de bens como forma de coação ao pagamento de crédito tributário, mesmo após a retificação documental, contrariando a Súmula 323 do STF.

Afirma, ainda, que há contradição entre a fundamentação do acórdão, que considerou ausentes documentos essenciais à análise do ato impugnado (especialmente a integralidade do Termo de Apreensão e Depósito), e a sentença de primeiro grau, que apreciou o mérito com base nos mesmos elementos instrutórios, concluindo pela legalidade da apreensão.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CONSTÂNCIO TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

Pois bem.

A parte embargante sustenta contradição no acórdão embargado ao considerar insuficiente a prova documental, enquanto a sentença de primeiro grau teria enfrentado o mérito com base nos mesmos documentos.

Ocorre que tal alegação não caracteriza a espécie de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios
é aquela interna ao julgado
, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e
não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem
, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (
ex vi
STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
11/02/2021).

Trata-se, portanto, de mero inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que não se amolda à hipótese prevista no art. 1.022, I, do CPC.

No que concerne à alegada omissão, a embargante afirma que o acórdão teria deixado de apreciar a tese de que a manutenção da apreensão, após a retificação da nota fiscal, configura sanção política.

A respeito,
o
acórdão embargado
registrou expressamente
que:

“A parte impetrante limitou-se a juntar apenas a primeira página do referido termo, deixando de demonstrar os fundamentos do ato administrativo impugnado.”

“A ausência de tais informações compromete substancialmente a análise da legalidade do ato coator.”

“Nesse ponto, é importante destacar que não se trata de exigir a produção de provas em sede mandamental, mas de exigir que o próprio ato apontado como ilegal esteja integralmente demonstrado nos autos.”

Logo, a suposta sanção política não foi ignorada, mas sim tecnicamente afastada, diante da ausência de elementos probatórios mínimos para exame do conteúdo do ato impugnado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre observar que a matéria ventilada pelas partes foi adequadamente enfrentada pelo julgado, ainda que não tenham sido mencionados expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais indicados. Conforme pacificado, é desnecessária a citação literal dos artigos para caracterização do prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada sob enfoque jurídico pertinente, como no presente caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025